Tribunal: TJDFT
Processo: 0732231-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732231-04.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICK VICTOR SALDANHA DE SOUZA AGRAVADO: RAFAEL RODOLFO DE JESUS D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PATRICK VICTOR SALDANHA DE SOUZA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de RAFAEL RODOLFO DE JESUS: “Expeça-se alvará para levantamento da(s) importância(s) depositada/penhorada no ID 130611481, com as devidas atualizações, o qual ficará disponível no sistema PJe, em benefício do exequente, PATRICK VICTOR SALDANHA DE SOUZA e independentemente de preclusão, em nome do(a) advogado(a), DAIANE FERREIRA DE OLIVEIRA, que possui poderes para receber e dar quitação (ID. 37806842). Quanto ao pedido de busca reiterada de ativos financeiros (teimosinha), esse não merece prosperar pelas razões a seguir expostas: A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. De outro lado, injustificável o pedido de restrição de veículo automotor diante do resultado da pesquisa RENAJUD (id 130611482). Desse modo, intime-se o exequente a atualizar o valor do débito, descontando os valores bloqueados, bem como a indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão, na forma do art. 921, III, do CPC.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 27 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator